Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014859-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TARCÍSIO PASE
AGRAVADO(AS):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Tarcísio Pase, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Requerido, determinou a inversão do ônus da prova (id. 50418982).
O Agravante alega que o Juízo singular equivocou-se ao determinar a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução, já que não é qualquer dúvida que enseja a responsabilidade do proprietário da área, sob pena de causar prejuízos injustificados.
Aduz que tal princípio deve ser interpretado dentro da razoabilidade, à luz das provas e dos fatos contidos em cada caso concreto.
Salienta que eventuais atos irregulares, praticados na sua propriedade, devem ser apurados de forma igualitária, com base na aplicação do CPC, cabendo à parte autora o ônus da prova, até porque, há meios científicos para apurar o suposto dano, com a nomeação de perito judicial.
Enfatiza que o Ministério Público não pode ser encarado como hipossuficiente ou vulnerável, pois possui corpo técnico, composto de profissionais de alta capacitação, com conhecimento técnico e jurídico da matéria em questão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Tarcísio Pase, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Requerido, determinou a inversão do ônus da prova.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica, no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o artigo 21, da Lei n. 7.347/1985.
No que tange à inversão do ônus da prova, deve-se ressaltar que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1o, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus probandi, em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre o qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.
Entrementes, a distribuição dinâmica exige três condições: a) decisão fundamentada do juiz; b) concessão de oportunidade à parte a qual incumbir o encargo de dele se desincumbir e; c) impossibilidade de a atribuição diversa do ônus da prova gerar, para a parte sobre a qual o ônus passa a recair, um encargo impossível ou excessivamente difícil.
No caso vertente, após a análise dos elementos de provas que acompanham os autos eletrônicos, parece-me que o decisum recorrido não carece de fundamentação, visto que o Magistrado singular esposou os motivos que o levaram a prolatar tal decisão: a comprovação de que não foi o causador do dano não é impossível de ser cumprida, ou seja, o Recorrente tem total condição de se desincumbir da obrigação a ele imposta.
Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, nas ações civis por danos ambientais, a inversão do ônus da prova não decorre da hipossuficiência da parte, mas da importância do bem jurídico tutelado. Logo, mostra-se perfeitamente cabível a inversão do ônus probandi, com fundamento no princípio da precaução, de modo a impor ao empreendedor a prova de que sua atividade não causa degradação ao meio ambiente.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – BEM JURÍDICO DE CARÁTER COLETIVO – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas ações civis por danos ambientais, a inversão do ônus da prova não decorre da constatação da hipossuficiência da parte, mas sim do caráter coletivo do bem jurídico tutelado e do princípio da precaução. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça.
2. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0521.15.009585-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19a Câmara Cível, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 22/11/2019). (Negritei).
Diante disso, a concessão parcial do efeito suspensivo é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.